Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740731-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO FERREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a certidão de ID 31903570, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator